Tribunal: TJBA
Processo: 8000964-82.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000964-82.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEANDRA CARDOSO MAGALHAES

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. LEI Nº 283/2011. PROGRESSÃO HORIZONTAL PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO INJUSTIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR.
PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. PERCEPÇÃO PARCELAS PRETÉRITAS. SENTENÇA REFORMADA. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados no preâmbulo, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial
provimento ao apelo, para reformar a sentença objurgada,
na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de Segundo Grau

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

X